Tribunal: TJDFT
Processo: 0700550-74.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700550-74.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: QUESIA FERNANDES DE ALBUQUERQUE DECISÃO A parte agravante requereu a desistência do presente agravo, considerando ter sido interposto em duplicidade, conforme petição de ID 69764978. Homologo o pedido de desistência recursal, observando que não há necessidade de oitiva ou consentimento da parte adversa (a qual sequer foi intimada do presente agravo). Sem custas finais, em razão da isenção concedida ao DF. Sem honorários, nos termos da Súmula no 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Determino o arquivamento dos autos. Brasília/DF, 14 de março de 2025. Silvana da Silva Chaves Juíza de Direito Relatora